Tribunal: TJDFT
Processo: 0731653-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO “EX OFÍCIO”. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência para julgamento e processamento da ação de cobrança de despesas condominiais será do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, consoante disposição do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Civil. Não obstante, dispõe o artigo 63, do mesmo Código, que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2. Por se tratar de competência relativa (territorial), a teor do enunciado de Súmula no 33/STJ, não cabe ao Magistrado o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo, já que deve prevalecer o fenômeno da “perpetuatio jurisdictionis”.
3. A validade formal da cláusula de eleição de foro somente poderá ser afastada na hipótese de comprovada abusividade, nos termos do artigo 63, do CPC.
4. Na hipótese, o litígio envolve partes entre as quais não se observa hipossuficiência unilateral e que não há prejuízo à defesa em juízo, não havendo que se falar em abusividade da escolha de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes, sobretudo quando justificada a opção.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.